Tribunal: CARF
Processo: 10880.737044/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.737044/2018-11
ACÓRDÃO
2401-012.003 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2014
DECISÃO RECORRIDA A CERCEAR O DIREITO DE DEFESA. DECLARAÇÃO DA
NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS
PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO.
Constatado o cerceamento de defesa, impõe-se a declaração de nulidade
da decisão recorrida, bem como a determinação das providências
necessárias ao regular prosseguimento do feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade do Acórdão de Manifestação de Inconformidade e
determinar o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para a emissão, após a devida
instrução probatória, de nova decisão de primeira instância a apreciar todas as questões litigiosas.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Fl. 19474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.003 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737044/2018-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 18.809/18.847) interposto em face de decisão
(e-fls. 18.795/18.801) que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório (e-fls. 18.691/18.703) que não homologou parte das compensações previdenciárias
declaradas em GFIP, conforme anexo de e-fls. 18.704/18.706, nas competências 01/2014 a
12/2014, cientificado em 12/12/2018 (e-fls. 18.712/18.713). Do Despacho Decisório, transcreve-
se:
Tendo em vista que os valores declarados a título de compensação não foram
comprovados e que a alegação de que foram incluídos no PERT não se justifica,
uma vez que no PERT estão incluídos os débitos da empresa e não os valores
declarados como crédito, a contribuinte foi intimada, através do TIF n. 4, a
comprovar e demonstrar os referidos valores.
Diante do TIF n. 4, a empresa apresentou nova alegação, de que as compensações
são excedentes das retenções ocorridas no CNPJ 50.844.182/0001-55.
Após análise das notas fiscais apresentadas em resposta aos TIF n. 2 e TIF n. 3,
constatou-se que a empresa não conseguiu comprovar a totalidade dos valores
declarados a título de retenção e que, em relação à compensação, somente na
competência 05/2014 houve sobra de retenção, a qual foi considerada crédito na
competência seguinte, conforme previsto na legislação.
A empresa declarou, em resposta ao TIF n. 1, que os valores das retenções
sofridas são contabilizados na conta do Ativo Circulante, subconta 1.1.4 Impostos
a recuperar e Conta 1.1.4.01 — código reduzido 5381 denominada "INSS RETIDO
NA FONTE".
Foi analisado o arquivo de Escrituração Contábil Digital — ECD, enviado pela
Sistema Público de Escrituração Digital — SPED, e verificou-se que a empresa
contabilizou na conta 1.1.4.01 — código reduzido 5381 denominado "INSS RETIDO
NA FONTE", para o ano de 2014, o total de R$77.393.332,07 de valores referentes
à Compensação do INSS a recolher.
Independente de terem sido contabilizadas, as notas fiscais referentes a
tomadores que não foram declarados em GFIP não foram consideradas para o fim
de comprovar os totais de valores declarados a título de retenção, e, para
identificar o tomador correspondente, observou-se o CNPJ constante da referida
nota, em conformidade com o previsto no artigo 60, inciso I da IN 1.300/2012,
combinado com o artigo 89, da Lei 8.212/91.
Por óbvio, não foram consideradas as notas fiscais canceladas que foram
apresentadas pela empresa.
Na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 18.721/18.722), foram abordados os
seguintes tópicos:
Fl. 19475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.003 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737044/2018-11
3
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal que determina a
invalidez do processo administrativo e autos de infração.
(c) Nulidade da fiscalização promovida à distância.
(d) Da correta declaração em GFIP dos valores declarados a título de retenção e
compensação.
(e) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
18.795/18.801:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2014
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL
(TDPF). AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPETÊNCIA EM
TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.
O TDPF é instrumento de controle administrativo e não de atribuição de
competência. O AFRFB tem competência para atuação em todo o território
nacional, sendo válido o lançamento formalizado por aquele de jurisdição diversa
da do domicílio tributário do sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
A compensação dos valores decorrentes de ação judicial só poderá ser efetuada
após o trânsito em julgado da demanda.
PROVA. APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão foi cientificado em 09/08/2019 (e-fls. 18.803/18.805) e o recurso
voluntário (e-fls. 18.809/18.847) interposto em 30/08/2019 (e-fls. 18.807/18.808), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso tempestivamente.
(b) Nulidade do Acórdão de Manifestação de Inconformidade. É clara e evidente a
nulidade do acórdão recorrido ao não enfrentar os fundamentos arguidos no
sentido de a empresa deter valores retidos para compensar, tendo inclusive
juntado os documentos de e-fls. 18.777/18/792. Além disso, a ementa do
aresto denota enfoque totalmente estranho ao tratado pela recorrente e pela
Fl. 19476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.003 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737044/2018-11
4
própria fiscalização, posto sustentar não ser possível compensação de valores
decorrentes de ação judicial antes do trânsito em julgado. Ao não decidir de
acordo com os fatos do caso e não analisar a matéria que lhe é inerente,
ofendeu-se ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório,
impondo-se o reconhecimento da nulidade e a determinação de retorno dos
autos à Delegacia de Julgamento para manifestação sobre todos os
pontos/argumentos suscitados na manifestação de inconformidade.
(c) Nulidade integral do Lançamento por Irregularidade no Mandando de
Procedimento Fiscal. A fiscalização não poderia ter prosseguido com os termos
de intimações fiscais para coleta de documentos e informações de nos 02, 03,
04 e 05, porquanto extinto pelo decurso do prazo para sua conclusão, nos
termos do inciso II do artigo 13 da Portaria RFB no 6478/17. Para que houvesse
a validade dos termos de diligências 02, 03, 04 e 05, deveria ter sido expedido
novo termo de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF. Logo, há
nulidade insanável do procedimento fiscal e incompetência do Auditor Fiscal
para lavrar o lançamento fiscal.
(d) Nulidade do TDPF a gerar invalidez do processo administrativo e autos de
infração. Há nulidade da fiscalização e invalidade de todos os atos praticados
pela inobservância das normas de gestão administrativa do artigo 7o da
Portaria RFB n° 1.687, de 17 de setembro de 2014, uma vez fiscalizada em
localidade diversa do seu domicílio fiscal o TDPF não deveria ter sido emitido
pelo Delegado em Santo André/SP, mas pelo Superintendente. Além do mais,
para que os fiscais de Santo André/SP fossem cedidos para o trabalho em São
Paulo, necessário que a Coordenação-Geral de Fiscalização emitisse
antecipadamente uma Ordem de Serviço específica (ou documento
equivalente) autorizando a movimentação deles a fim de exercer a função
fiscalizatória n’outra localidade, como ordenam os §§ 5o e 6o do artigo 7o da
Portaria RFB 1.687/2014. A falta desta Ordem de Serviço, prévia e dirigida para
o caso posto, importa na violação da Portaria RFB 1.687/2014 ou, na última das
hipóteses, no desrespeito ao inciso II e §§ 3o e 4o do artigo 93 do Estatuto do
Funcionário Público (Lei 8.112/90), podendo eventualmente se configurar falha
ao dever de assiduidade ao se deixar o posto de trabalho para se promover
fiscalização em São Paulo/SP. Assim, o lançamento é nulo por falta de
legitimidade para o monitoramento tributário, como exigem os arts. 3° e 142
do CTN na feitura do trabalho em Santo André/SP sem comparecimento a São
Paulo/SP, como se espera de qualquer ação fiscal.
(e) Nulidade da fiscalização promovida à distância. Não existe prescrição jurídica
desmotivada, logo a previsão de domicílio fiscal gera a conclusão de o
contribuinte dever ser fiscalizado em seu domicílio e, pelos mesmos motivos,
Fl. 19477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.003 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737044/2018-11
5
não se cogita que o ato fiscal se evolua à distância por ser ato cogente (CTN,
arts. 3° e 142), sendo exigível a presença do responsável jurídico pelo serviço,
sob pena de nulidade, tanto que há a previsão de que o servidor firme os livros
fiscais dos contribuintes (CTN, arts. 196 e 197, VII). Os arts. 6° e 10 do Decreto
n° 70.235, de 1972, também exigem presença e pessoalidade no local da
verificação da falta. Mas, no caso concreto, a lavratura do lançamento se
operou em Santo André/SP, quando deveria ter se dado em São Paulo/SP,
domicílio eleito pela recorrente, sendo direito o direito de o contribuinte ser
tratado com pessoalidade e na presença do servidor, como prevê o inciso I do
artigo 3o da Lei 9.784/1999. Assim, apensar de a jurisprudência reconhecer que
qualquer autoridade da Receita Federal poder fiscalizar a recorrente, o
domicílio específico garante o direito de ser auditada em sua sede com
acompanhamento pessoal e presencial no que se refere à prestação de
esclarecimentos (inciso I do artigo 3o da Lei 9.784/1999), tanto para dar vigor
ao que determina o artigo 127 do Código Tributário Nacional, quanto para
atender ao ordenamento do artigo 6o e parágrafo único do Decreto
7.574/2011, o que, mais uma vez indica a nulidade deste procedimento
fiscalizatório.
(f) Da correta declaração em GFIP dos valores declarados a título de retenção e
compensação. Há equívoco ao não se homologar o importe de R$
51.624.261,58, pois um simples exame dos documentos, bem como a simples
análise do “Extrato de Contribuição de Empresas e Equiparadas” extraído do
próprio sistema da Receita Federal, gera a conclusão de que a recorrente
detinha R$ 94.411.068,28 retidos comprovadamente para compensar,
conforme atestam nos documentos de fls. 18.777/18.792. Um simples encontro
de contas revela R$ 94.411.068,28 declarados, retidos e a compensar, podendo
a Receita Federal somente glosar R$ 5.081.311,94 (R$ 94.411.068,28 – R$
99.492.380,22 [somatório do valor homologado R$ 47.868.118,64 e do glosado
R$ 51.624.261,58 na fiscalização]). Não há como prosperar o fim que levou a
Fiscalização em não homologar as compensações declaradas em GFIPs da
recorrente, se praticamente todas elas foram devidamente retidas, em
observância ao que determina a Lei 9.711/98. Como se não bastasse, a
Instrução Normativa no 971 de 13 de novembro de 2009, dispõe em seus
artigos 112, 113, 117 e seguintes que a empresa contratante de serviços
prestados mediante cessão de mão-de-obra deverá reter 11% do valor bruto da
nota fiscal à Previdência Social. E o §2o do artigo 48 da IN 900/2008, vigente à
época dos fatores geradores, determina que para fins de compensação da
importância retida, será considerada como competência da retenção o mês da
emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços. Assim,
o lançamento é totalmente nulo por deter a empresa o crédito de R$
Fl. 19478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.003 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737044/2018-11
6
94.411.068,28. Ultrapassada a nulidade, a glosa deve se limitar ao menos ao
valor de R$ 5.081.311,94, que é a diferença do valor declarado/retidos para
compensar R$ 94.411.068,28 e a quantia de R$ 99.492.380,22, que é o
somatório do valor homologado R$ 47.868.118,64 e do glosado R$
51.624.261,58 na fiscalização.
Em 12/09/2020 (e-fls. 18.852/18.854), a recorrente apresenta petição (e-fls.
18.855/18.867) veiculando a novel alegação de erro material em Auto de Infração e de tal
arguição não ser passível de preclusão, instruindo-a com laudo pericial, alegadamente a se basear
em documentos já constantes dos autos, e com documentos, postulando a nulidade do
lançamento fiscal por erro na base de cálculo, além de nulidade do Auto de Infração de multa
isolada, e, subsidiariamente, a retificação da base de cálculo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 09/08/2019 (e-fls. 18.803/18.805), o
recurso interposto em 30/08/2019 (e-fls. 18.807/18.808) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de
1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Nulidade do Acórdão de Manifestação de Inconformidade. O Despacho Decisório (e-
fls. 18.691/18.703) justifica a homologação parcial na constatação de a análise das notas fiscais
exibidas durante a fiscalização não comprovar a totalidade dos valores declarados a título de
retenção, havendo sobra de retenção apenas na competência 05/2014, considerada como crédito
compensado na competência seguinte. Acrescenta ainda que, independentemente de as notas
fiscais terem sido ou não contabilizadas, as notas fiscais referentes a tomadores que não foram
declarados em GFIP não foram consideradas para o fim de comprovar os totais de valores
declarados a título de retenção, uma vez que a retenção deve estar declarada em GFIP na
competência da emissão da nota fiscal de prestação de sérvios pelo estabelecimento responsável
pela cessão de mão de obra (IN RFB n° 1.300, de 2012, art. 60, I).
Instruída com Extrato de Contribuição de Empresas e Equiparadas (e-fls.
18.777/18.792), a manifestação de inconformidade (e-fls. 18.721/18.722) sustenta que a
recorrente sofreu retenções e declarou o valor total de R$ 94.411.968,28, sendo, no seu entender,
o Despacho Decisório nulo por exigir contribuição retida e devidamente recolhida, argumentando
ainda que a fiscalização não se atentou para que o próprio sistema da Receita Federal comprovaria
os valores retidos e a viabilidade da declaração/compensação em GFIP.
O voto condutor da decisão recorrida (e-fls. 18.795/18.801) considerou que a não
homologação decorre de valores declarados não comprovados mediante a exibição das notas
Fl. 19479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.003 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737044/2018-11
7
fiscais solicitadas pela fiscalização e que o Extrato de Contribuição de Empresas e Equiparadas (e-
fls.18.777/18.792) decorreria do registros de dados efetuados pela empresa, a carecer da prova
solicitada pela fiscalização, indeferindo o protesto pela produção de provas. Na ementa do
julgado, em relação ao mérito, destacou-se a preclusão probatória e que a compensação de
valores decorrentes de ação judicial só poderá ser efetuada após o trânsito em julgado da
demanda. Note-se que Acórdão, Relatório e Voto nada mencionam sobre o caso concreto
envolver ação judicial.
A recorrente sustenta (e-fls. 18.809/18.847) que a decisão recorrida não analisou
todos os pontos e argumentos suscitados na manifestação de inconformidade no sentido de a
empresa deter valores declarados e retidos a justificar a compensação veiculada em GFIP, a
ofender o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório em razão de a decisão recorrida
não propiciar à recorrente quais foram as razões pelas quais seus argumentos não foram
acolhidos, remetendo a ementa inclusive a enfoque totalmente estranho ao tratado pela
recorrente e pela própria fiscalização.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade apreciou o mérito da lide nos
seguintes termos (e-fls. 18.880/18.881):
No mérito é importante destacar que os valores glosados decorreram de valores
não comprovados pela solicitante. Registram os Auditores que a empresa foi
regularmente intimada, em mais de uma oportunidade, para que fossem
apresentadas as notas fiscais que comprovassem os valores declarados, situação
esta que, não sendo saneada pela empresa, importou na regular glosa dos valores
então compensados. O referido "“Extrato de Contribuição de Empresas e
Equiparadas” extraído do próprio sistema da Receita Federal" decorre de registros
de dados efetuados pela empresa, que carecem de comprovação mediante a
apresentação de documentação, se solicitada pela Fiscalização.
No tocante ao protesto por apresentação posterior de provas apresentado pela
impugnante, este não deve ser acolhido à vista do disposto no art. 16, inciso III, do
Decreto no 70.235/72, que limitou o momento para a apresentação de provas,
dispondo que a prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Assim, por todo o exposto, encaminho o voto no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, e não homologadas as
compensações descritas no Despacho Decisório, constante de fls.18691/18706.
O voto condutor não enfrentou todas as questões litigiosas, eis que não abordou a
alegação de os valores retidos terem sido declarados em GFIP e a totalizar um importe declarado,
retido e recolhido de R$ 94.411.968,28, alegação a inclusive impugnar a afirmação da fiscalização
de não ter havido declaração de retenção em relação aos valores retidos evidenciados em notas
fiscais de tomadores não declarados nas GFIPs.
Fl. 19480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.003 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737044/2018-11
8
No que toca especificamente ao recolhimento, a manifestação de inconformidade
foi instruída com início de prova do montante total de recolhimentos em Guia da Previdência
Social por competência (Extrato de Contribuição de Empresas e Equiparadas, extraído do site da
Receita Federal na internet; e-fls.18.777/18.792) e expressamente asseverou que o próprio
sistema da Receita Federal comprovaria o recolhimento das retenções, veiculando protesto pela
complementação das provas a instruir a peça de defesa.
Diante desse contexto, o indeferimento da produção de prova e a não apreciação
da integralidade da lide preterem o direito de defesa.
O cerceamento de defesa gerou inequívoco prejuízo quando se considera a
justificativa equivocada para, de plano, afastar o início de prova documental exibida pela empresa,
ou seja, de os recolhimentos documentados no sistema informatizado da Receita Federal
consistirem em “dados efetuados pela empresa, que carecem de comprovação mediante a
apresentação de documentação, se solicitada pela Fiscalização”, uma vez que o recolhimento da
retenção do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, é efetuado pelas empresas contratantes dos serviços
da recorrente e não pela recorrente, não tendo a fiscalização intimado a recorrente a comprovar
tais recolhimentos.
Isso porque, mesmo diante da não apresentação da nota fiscal a veicular o destaque
da retenção, a retenção recolhida pela contratante e declarada pela empresa prestadora de
serviços em GFIP na competência de emissão da nota fiscal, pelo estabelecimento responsável
pela cessão de mão de obra, pode ser compensada, nos termos do §1° ou do §2° do caput do art.
31, da Lei n° 8.212, de 1991 (IN RFB n° 1.300, de 2012, art. 60).
Considerando-se que a manifestação de inconformidade afirmou que a declaração
da retenção em GFIP (IN RFB n° 1.300, de 2012, art. 60, I) e os recolhimentos em GPS (IN RFB n°
1.300, de 2012, art. 60, II) estão registrado nos sistemas informatizados da Receita Federal e que a
defesa protestou pela complementação da prova, caberia ao colegiado de primeira instância
administrativa deferir o pedido de produção de provas, eis que, por força dos art. 37 e 69 da Lei n°
9.784, de 1999, a instrução do processo com tais provas deveria ter sido promovida inclusive de
ofício (Decreto n° 7.574, de 2011, arts. 1° e 29).
Note-se que o indeferimento do pedido de instrução probatória destoa inclusive da
conduta adotada no julgamento de primeira instância em processos administrativos fiscais
análogos da própria recorrente (10880.736761/2019-15 e 10880.743780/2019-90).
Em relação às notas fiscais, apenas com a petição extemporânea protocolada em
12/09/2020 foi apresentado o documento de e-fls. 18.868/19.401, elaborado por perito contábil,
a se referir a notas fiscais não apresentadas para a fiscalização e não constantes dos autos, não
tendo a manifestação de inconformidade veiculado alegação a gerar lide sobre ter a fiscalização
deixado de considerar todas as notas fiscais emitidas e muito menos declarado que notas fiscais
eletrônicas estariam registradas em sistemas informatizados da Receita Federal, sendo que desde
o início do procedimento fiscal fora intimada a exibir todas as notas fiscais emitidas.
Fl. 19481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.003 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737044/2018-11
9
De qualquer forma, constata-se que a decisão recorrida não apreciou todas as
questões litigiosas deduzidas na manifestação de inconformidade (o recolhimento de retenções
provado pelo constante do sistema informatizado) e tendo o colegiado de primeira instância
deixado de colher a prova dos fatos e dados registrados no sistema informatizado da Receita
Federal relativos às GFIPs e GPSs e que, no presente caso concreto, por força do art. 29 do Decreto
n° 7.574, de 2011, deveriam ter sido produzidas inclusive de ofício, há que se constatar o
cerceamento do direito de defesa, impondo-se a anulação do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade e o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para a prolação, após a devida
instrução probatória, de nova decisão a apreciar todas as questões litigiosas (Decreto n° 70.235,
de 1972, art. 59, II e §2°).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PROVIMENTO para
declarar a nulidade do Acórdão de Manifestação de Inconformidade e determinar o retorno dos
autos à Delegacia de Julgamento para a emissão, após a devida instrução probatória, de nova
decisão de primeira instância a apreciar todas as questões litigiosas.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 19482
DF CARF MF
Original